Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte da executada, o bloqueio de seus cartões de crédito, bem como de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada (justificado o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF).
2. As providências requeridas pelo agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa da parte devedora e não ao seu patrimônio.
3. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda.
4. A determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito da devedora não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
4.1. Precedente da Casa: “A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso”. (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547).
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a requisição judicial de informações fiscais apenas se justifica quando há intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, além da demonstração inequívoca de que o credor envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado (STJ. AgRg no AREsp 327.826/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013).
5.1. O pedido do agravante, tal como formulado, torna a Secretaria de Fazenda um verdadeiro órgão de investigação para localização de bens de devedor; no caso, não há nenhuma situação excepcional que autorize a quebra do sigilo fiscal.
5.2. Precedente da Casa: “[...] Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. [...]” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.).
6. Agravo de instrumento improvido e interno prejudicado.